Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. LEI DE EXECUÇOES PENAIS. TEMA 592 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ÓBITO E CONDUTA OMISSIVA DOS AGENTES. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. SENTENCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Estado é responsável pela integridade física e moral do preso, nos termos do art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal (CF).
2. Deve ser assegurada ao preso assistência à saúde de caráter preventivo e curativo, que compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico, conforme previsão dos arts. 10, 11, 14 e 40, VII, da Lei de Execuções Penais.
3. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos são responsáveis pelos danos que seus agentes, no exercício da função pública, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, § 6o, da Constituição Federal).
4. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 841.526, em repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento” (Tema 592: Responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento).
5. Em termos jurídicos, não é válida a afirmação de que o "nada nada causa." A inação ou omissão pode ganhar relevância jurídica, por opção legislativa, de modo a estabelecer - juridicamente - o dano como consequência de omissão. A lei pode, conforme a posição de determinadas pessoas, considerar que sua inação será a causa de determinado evento danoso. Todavia, na hipótese não houve conduta omissiva com relevância jurídica.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.